Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. ADPFs. 1005 e 1006, STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR QUE NÃO SE QUALIFICA COMO SUPERENDIVIDADO. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CUJA FORMA DE PAGAMENTO SEJA DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. O relator das ADPFs 1005 e 1006 não deferiu tutela provisória para suspensão do artigo 3o do Decreto 11150, que regulamentou o conceito de mínimo existencial introduzido no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14181. Além disso, não determinou a suspensão dos processos em tramitação no território nacional e que se refiram a superendividamento. Assim, insubsistente o pedido de suspensão do feito até o desfecho das referidas ações constitucionais, mormente pelo fato de não se verificar a manifesta e evidente inconstitucionalidade em mencionado dispositivo regulamentar.
2. O consumidor que não preenche os requisitos para ser qualificado como superendividado não faz jus ao procedimento previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
3. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085/STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.